Tribunal: STF
Processo: ARE 895866
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI – ESTABELECIMENTO IMPORTADOR – SAÍDA – REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO PENDENTE – PROCESSOS – SUSPENSÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à suspensão do processo.